Tribunal: TJMT
Processo: 0001877-95.2014.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JAIRO AUGUSTO SOARES NOGUEIRA - CPF: 468.829.601-00 (RECORRENTE), OLIVIA DE MATTOS GARCIA - CPF: 236.093.209-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEBRA-MOLAS NA PISTA – SINALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM A VIA -
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO AFASTADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de indenizatória ajuizada por Jairo Augusto Soares Nogueira em face do Município de Rondonópolis na qual pleiteia a parte autora indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, cuja ocorrência atribuiu à ausência de sinalização adequada na via. Aduz, em síntese, que no dia 16/06/2012 trafegava de motocicleta pela Av. Paulo VI quando percebeu o quebra-molas na via e não conseguiu reduzir a tempo ocasionando a sua queda. Informa que em decorrência da queda quebrou o braço direito, sendo necessária a realização de cirurgia para colocar platina em seu membro. Busca a reparação por danos materiais e morais.

2.

No mérito, da análise dos documentos juntados aos autos, bem como das alegações do recorrente e das testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento, restou evidente que o acidente e os danos sofridos pelo autor se deram exclusivamente por sua falta de cautela ou desatenção.

3.

Com efeito, a teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da culpa da Administração, permite ao Estado afastar sua responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal - fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro.

4.

O risco administrativo, repita-se, torna o Estado responsável pelos riscos da sua atividade administrativa, e não pela atividade de terceiros ou da própria vítima, e nem, ainda, por fenômenos da Natureza, estranhos à sua atividade. Não significa, portanto, que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Se o Estado, por seus agentes, não deu causa a esse dano, se inexiste relação de causa e efeito entre a atividade administrativa e a lesão, não terá lugar a aplicação da teria do risco administrativo e, por via de consequência, o Poder Público não poderá ser responsabilizado.

5.

Vê-se, portanto, que atribuir o resultado a ausência de sinalização da lombada trata-se de situação em desacordo com a legislação aplicável à matéria, pois o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que não adotou as cautelas mínimas na condução da motocicleta, perdendo o controle do automóvel.

6.

Esses elementos são suficientes para que se conclua pela culpa exclusiva da vítima, circunstância que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar do Município.

7.

Dito isto, atentando aos princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual que regem os Juizados Especiais, e conforme permissivo disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95, a sentença de improcedência merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022